Tribunal: STF
Processo: Rcl 69940
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Espólio de Antônio Carlos Bombonatti, representado por Luzia Zolia da Costa Bombonatti, contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT15) nos Processos 0015719- 43.2024.5.15.0000, 0015716-88.2024.5.15.0000 e 0016296-21.2024.5.15.0000, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.941/DF.  



    O reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:  



    Trata-se de Reclamação Constitucional em face das decisões liminares proferidas pelos Desembargadores acima apontados para liberar as CNH´s, os passaportes e os cartões de crédito dos executados, contrariando a decisão desta Suprema Corte na ADI 5941. Ressalta-se que ainda não foi marcada pauta de julgamento dos processos acima mencionados.



    Os Mandados de Segurança e o Habeas Corpus foram impetrados em face da decisão proferida em 13/06/2024 pelo juiz de primeira instância, processo 0036900-13.2006.5.15.0039 que deferiu pedido de suspensão das CNH´s e dos passaportes e bloqueio dos cartões de crédito dos executados (MÁRCIO TIDEMANN DUARTE, CPF: 280.759.198-15 e MARCELO TIDEMANN DUARTE, CPF 650.679.758-49), conforme decisão em anexo (doc. 1).



    Salienta-se que o executado Márcio informou na petição inicial do HC que estaria de viagem para o exterior. Razão do pedido liminar.



    Dito isto, em breve síntese processual, cumpre destacar que foi interposta ação indenizatória, por acidente de trabalho, nos idos de 1994 na justiça comum sendo enviada para a Justiça do Trabalho após o advento da emenda constitucional que alterou a sua competência, em meados de 2006.



    Desde então, somente foi quitado um terço da dívida, tendo um dos devedores realizado o acordo, após o bloqueio dos seus bens.



    No entanto, há dois terços ainda a serem quitados e os demais reclamados vem se furtando a cumprir a sua obrigação. E a recalcitrância não é por eventual insolvência, mas por inúmeros atos de fraude para esconder os bens., acreditando na impunidade.



    Além disso, foi constatada fraude à execução praticada pelos executados nos autos do processo 0577273-62.1997.4.03.6182 que tramita pela 12ª Vara de Execuções Fiscais Federal de São Paulo e em vários outros processos (0005536-94.2013.4.03.6182 e 0043376-41.2013.4.03.6182 entre outros) em processos que já transitaram em julgado. Destaca-se, que os executados estão em dívidas em diversos processos.



    Em 2021 houve um vazamento de documentos que jogou luz sobre as fortunas secretas de algumas das pessoas mais influentes e conhecidas do mundo, o chamado “Pandora Papers”, onde a maior colaboração jornalística da história, abriu a porta para a indústria dos offshores.



    Os documentos dos Pandora Papers mostram que 66 dos maiores devedores brasileiros de impostos, cujas dívidas somam 16,6 bilhões de reais, mantêm offshores com milhões depositados em paraísos fiscais. Dentre eles está o executado Marcio Tidemann Duarte com mais de um bilhão de reais em dívidas.



    Ocorre que, em 21 de junho de 2024 pelo Desembargador Luiz Roberto Nunes, que nos autos de habeas corpus nº 0015719-43.2024.5.15.0000, concedeu liminar para desbloquear o passaporte do executado contrariando a decisão desta Suprema Corte na ADI 5941.



    Por isso, o executado que estaria para sair do país e até não mais voltar.



    É breve síntese dos fatos.



    [...]



    Assim sendo, a decisão do juiz de primeiro grau que bloqueio os passaportes dos executados está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Também, é proporcional e razoável a medida conforme demonstrado acima. Entretanto, a decisão do TRT 15 que suspendeu a decisão do Juízo “a quo” afronta a decisão em controle abstrato desta Suprema Corte (ADI 5941).



    Destarte, requer que julgue procedente a reclamação para cassar as decisões do HC 0015719-43.2024.5.15.0000, do MS 0015716-88.2024.5.15.0000 e do MS 0016296-21.2024.5.15.0000, e, por conseguinte, manter bloqueados os passaportes, das CNH´s e os cartões de crédito dos executados (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF).  



    A demanda não merece prosperar, por falta de aderência estrita do caso concreto à decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado.  



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5.941/DF, que foi assim ementada:  



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E §1º E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O acesso à justiça reclama tutela judicial tempestiva, específica e efetiva sob o ângulo da sua realização prática. 2. A morosidade e inefetividade das decisões judiciais são lesivas à toda a sociedade, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, após a Emenda Constitucional nº 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes “de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (grifei). 4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações. 5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal. 6. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da fattispecie – o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade. 7. A significação de um mandamento normativo é alcançada quando se agrega, à filtragem constitucional, a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional – do contrário, de nada aproveitaria a edição de códigos, microssistemas, leis interpretativas, meta-normas e cláusulas gerais. Essa assertiva assume ainda maior relevância diante do Direito codificado: o intérprete não pode permanecer indiferente ao esforço sistematizador inerente à elaboração de um código, mercê de se exigir do Legislador a repetição, ad nauseam, de preceitos normativos já explanados em títulos, capítulos e seções anteriores. 8. A correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC. 9. A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes. 10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações. 11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora. 12. In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos. 13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução. Num cenário de inefetividade generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores payoffs apontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário. 14. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios. 15. In casu, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional. 16. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente (ADI 5.941/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 28/4/2023).  



    As decisões reclamadas apresentam os seguintes fundamentos:  



    No caso vertente, embora haja o paciente alegado que está às vésperas de viagem ao exterior (“no próximo domingo”), deixou de comprovar suas alegações.



    De toda forma, é certo que a medida de apreensão do passaporte do executado não se enquadra dentre aquelas consideradas úteis à satisfação financeira da execução, preconizadas no art. 139 do CPC. Isto porque a referida ordem não assegura satisfação financeira ao credor, pois não guarda relação com a obrigação de pagar. Além disto, a medida viola o disposto no art. 805 do CPC, que prevê a promoção da execução pelo modo menos gravoso ao executado.



    Ora, provimento jurisdicional deve se amparar pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de forma a ponderar o grau de efetividade da medida com o inadimplemento da obrigação.



    [...]



    No presente caso, em que pese o intuito do juízo da execução de obter a satisfação do crédito exequendo num processo que se arrasta desde 2006, não se vislumbra, em cognição sumária, a necessária razoabilidade, proporcionalidade e efetividade na medida, tendo em vista o direito de ir e vir do devedor, garantido constitucionalmente.



    Com efeito, reputo ilegal a ordem de apreensão do passaporte do impetrante, por constituir violação à sua liberdade de locomoção, razão pela qual defiro parcialmente a liminar vindicada para sustar a ordem de suspensão do passaporte de Marcio Tidemann Duarte (Habeas Corpus Cível 0015719-43.2024.5.15.0000 – documento 4).  



    Consigno, ademais que o artigo 8º do CPC dispõe que, ao aplicar a lei, o juiz não atentará apenas à eficiência do processo, mas também aos fins sociais e às exigências do bem comum, devendo, ainda, promover e resguardar a dignidade da pessoa humana, com observância da proporcionalidade, da razoabilidade e da legalidade.



    Medidas como a apreensão de documentos pessoais e restrição de direitos, como a ora adotada, apenas se justificam em situações excepcionais ou quando demonstrada a má-fé do devedor em esquivar-se de suas obrigações.



    No caso em questão, apesar de ser mencionado na decisão ora impugnada que a medida visa “persuadir o executado ao pagamento do débito”, não há o menor indício de que o impetrante/executado esteja se opondo maliciosamente ao pagamento da dívida, razão pela qual considero ilegal e abusiva a ordem de suspensão de sua CNH e de seu passaporte, bem assim de bloqueio de seus cartões de crédito. Registro que tampouco há elementos para se concluir que a medida adotada possa contribuir, de fato, para a satisfação da dívida em execução. 



    [...]



    Corrobora o entendimento acima recente julgado da SDI-II do TST, no qual se afirma que o uso dessas medidas atípicas deve assumir "caráter excepcional ou subsidiário", conforme transcrição abaixo:



    [...]



    Portanto, concedo a liminar requerida pelo impetrante para determinar a liberação de sua carteira de habilitação, de seu passaporte, afastando, ainda, a ordem de bloqueio de seus cartões de crédito (Mandados de Segurança Cíveis 0015716-88.2024.5.15.0000 e 0016296-21.2024.5.15.0000 – documentos 5 e 6, respectivamente).   



    Na ADI 5.941/DF, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a constitucionalidade do arts. 139, IV; 297, caput; 380, parágrafo único; 403, parágrafo único; 536, caput e § 1º; e 773 do Código de Processo Civil, que cuidam de meios executivos atípicos. O paradigma, no entanto, deixou claro que cabem às instâncias do Poder Judiciário, de acordo com as suas competências, efetuar o juízo de proporcionalidade sobre as medidas coercitivas atípicas, aplicadas no caso concreto.  



    Por outro lado, as decisões reclamadas, com base em elementos fáticos do caso concreto, e interpretando normas e princípios processuais, entenderam que não era necessária a suspensão da CNH e do passaporte, nem o bloqueio dos cartões de crédito dos executados.  



    Ainda que tenha havido menção a dispositivos constitucionais nas decisões reclamadas, os meios executivos atípicos não foram considerados abstratamente inconstitucionais. A decisão da autoridade reclamada fundamentou-se na proporcionalidade da medida, diante do caso concreto.  



    Nesse contexto, entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, em regra, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação, em casos como este.  



    Ademais, é incabível, em reclamação, o reexame dos fatos e provas nos quais se basearam as decisões reclamadas.  



    Com efeito, o julgamento da ADI 5.941/DF não deslocou para o Supremo Tribunal Federal a análise sobre a implementação ou não de medidas coercitivas de execução em cada processo existente no país. Conforme expresso na ementa do acórdão paradigma, “a correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC”.  



    Nesse sentido é a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte:  



    Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADI nº 5.941. Controvérsia acerca da proporcionalidade e da razoabilidade das medidas atípicas requeridas. Necessidade de reexame de fatos e provas. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. Segundo a decisão reclamada, os meios executivos atípicos requeridos não gozam de proporcionalidade e efetividade para o cumprimento da obrigação, ante a ausência de elementos concretos que demonstrem comportamento do devedor voltado à ocultação patrimonial. 2. O julgado na ADI nº 5.941 não atrai para o STF a análise da implementação ou não de medidas coercitivas de execução pretendidas no caso concreto, estando igualmente consignado na ementa do julgado paradigma que “[a] correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC”. 3. A pretensão veiculada na reclamação demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório do caso concreto, providência incompatível com a atribuição constitucional do STF. 4. Agravo regimental não provido (Rcl 62.594 AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15/4/2024 - grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MEDIDAS ATÍPICAS DE EXECUÇÃO. SUPOSTA AFRONTA À ADI 5941. RECLAMAÇÃO CUJO SEGUIMENTO FOI NEGADO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS E DE SE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação constitucional ajuizada em face de decisão judicial que indeferiu pedido de medidas atípicas de execução nos autos de processo trabalhista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Sustenta-se a inobservância do entendimento firmado por esta Corte na ADI 5941, oportunidade em que restou assentada a constitucionalidade do art. 139, IV, do art. 380, parágrafo único, do art. 400, parágrafo único, do art. 403, parágrafo único, do art. 536, caput e §1º, e do art. 773 do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Cabe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015). 4. O julgador deverá aferir a adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito das medidas atípicas de execução à luz das peculiaridades e provas do caso concreto. 5. O entendimento firmado na ADI nº 5941 não desloca para o Supremo Tribunal Federal a análise da implementação ou não de medidas coercitivas de execução pretendidas em cada processo. Precedentes. 6. A análise do conjunto fático-probatório é imprescindível para o deferimento de medida atípica de execução. O revolvimento de fatos e provas é providência incompatível com a atribuição constitucional do Supremo Tribunal Federal. 7. Impossibilidade de a reclamação servir como sucedâneo recursal. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 65.995 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28/6/2024 - grifei).  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator